Tribunal: STF
Processo: AI 526758
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO RETIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCRIMINAÇÃO DE CONTAS
 TELEFÔNICAS.
O entendimento desta Corte é no sentido de que o
recurso interposto de decisão interlocutória deve ficar retido,
salvo nas hipóteses em que isso possa acarretar prejuízo
irreversível para o recorrente.
Agravo regimental a que se nega
provimento.